Tribunal: STF
Processo: RE 73405
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-15
Data de publicação: 1972-05-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO.
MORTE DE MENOR, COM 15 ANOS, PASSAGEIRO. LEI N. 2.681/1912.
INDENIZAÇÃO. II. E INDENIZAVEL A MORTE DE FILHO MENOR, EM ACIDENTE
FERROVIARIO, AINDA QUE AO TEMPO NÃO CONTRIBUISSE PARA A AJUDA DO
LAR. MOTIVAÇÃO. III. HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE
COM O ART. 97, PARAGRAFO 4, IN FINE, DA LEI N. 4.215/1963.
IV. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.